Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. RATIFICAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO N. 18.955/1997. TEMA 456/STF.
1. O Decreto n. 18.955/1997 limita-se a especificar a apuração de tributos disciplinada pela Lei Distrital n. 1.254/1996, que dispõe sobre o momento do fato gerador do ICMS e a possibilidade de antecipação desse momento, guardando correlação com o núcleo da exigência tributária, inexistindo ofensa à tese firmada no RE 598.677 (Tema 456/STF).
2. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo.